Tribunal: TJDFT
Processo: 0711106-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CEF. ACESSO A DADOS DO CNIS. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para obtenção de informações sobre vínculo empregatício da executada, com o objetivo de subsidiar pedido de penhora de parte de seus rendimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia em questão consiste em definir se é admissível a expedição de ofício à CEF para acesso ao CNIS da executada, com a finalidade de instruir pedido de penhora de salário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, salvo exceções previstas no § 2o do mesmo artigo, que não se aplicam ao caso.
4. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade salarial apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a ineficácia de outros meios executórios e a preservação da subsistência do devedor e de sua família.
5. No caso concreto, não há comprovação de que a penhora pretendida não comprometeria a dignidade da executada, tampouco de que foram esgotados todos os meios executórios disponíveis.
6. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a mera pretensão de penhora salarial, desacompanhada de elementos que demonstrem a viabilidade da medida, não autoriza a mitigação da regra legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A expedição de ofício à CEF para acesso ao CNIS com o objetivo de instruir pedido de penhora salarial é incabível quando ausente demonstração de que a medida não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família. 2. A relativização da impenhorabilidade de verbas salariais exige a comprovação de situação excepcional e a ineficácia de outros meios executórios.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 24/05/2023, p. 05/06/2023. TJDFT, Acórdão 1951521, 0738847-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 28/11/2024, p. 13/12/2024; Acórdão 1777813, 0723244-42.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 25/10/2023, p. 14/11/2023.